Tribunal: STF
Processo: RE 110249
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-08-29
Data de publicação: 1986-08-29

Ementa:
- LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA EM ORTNS.
CONFORME FOI DECIDIDO NO RE 107.954, 'O PRECATORIO DEVE TRADUZIR UMA
IMPORTANCIA LIQUIDA E CERTA A SER INCLUIDA NO ORCAMENTO, NÃO SENDO
POSSIVEL A FIXAÇÃO DE CRITÉRIOS VARIAVEIS NO FUTURO'.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.